Tribunal: TJSP
Processo: 1030298-95.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS - IMPORTAÇÃO - Pedido de reconhecimento de imunidade do ICMS na importação de equipamentos médico-hospitalares – Fundação Antônio Prudente (mantenedora do Hospital AC Camargo) – Sentença que concedeu a segurança pleiteada – Todavia, é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada (DRTC-I) – Portaria CAT 24/2020 – Sentença

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS - IMPORTAÇÃO - Pedido de reconhecimento de imunidade do ICMS na importação de equipamentos médico-hospitalares – Fundação Antônio Prudente (mantenedora do Hospital AC Camargo) – Sentença que concedeu a segurança pleiteada – Todavia, é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada (DRTC-I) – Portaria CAT 24/2020 – Sentença que não apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva - Princípio da primazia do julgamento do mérito - Anulação da r. sentença com o retorno dos autos à 1a instância para regularização do polo passivo e prosseguimento do feito – Reexame necessário e recurso da FESP parcialmente providos.